Tribunal: TJDFT
Processo: 0751403-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. REITERADOS DESCUMPRIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei no 11.340/06 e art. 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/06.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se ocorreu a absorção do crime de perseguição pelo delito de descumprimento de medida protetiva (princípio da consunção); (ii) verificar se houve acerto no reconhecimento da continuidade delitiva em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O princípio da consunção não é aplicável aos crimes de perseguição e descumprimento de medida protetiva, haja vista que os bens jurídicos tutelados por ambos não são coincidentes e a prática daquele não constitui meio para a execução finalística deste – numa relação de interdependência e subordinação delitiva – razão pela qual não há falar em absorção de uma infração por outra. 3.1. O delito de perseguição visa tutelar a liberdade e a integridade pessoal da vítima, enquanto o de descumprimento de medida protetiva tutela a administração da justiça. Assim, não há falar em absorção do primeiro pelo segundo, eis que não há relação de subordinação delitiva entre eles, tratando-se de infração autônomas.
4. Não prospera a alegação defensiva de delito único em razão dos reiterados descumprimentos que se deram através do envio de e-mails, insistentes ligações e até idas à casa da vítima, tendo restado caracterizando o crime continuado, pois mediante mais de uma ação, o réu praticou vários crimes da mesma espécie, nos termos do artigo 71 do CP.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/06, art. 24-A. CP, art. 147-A, § 1o, inciso II, art. 71.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1921477, 0700620-36.2023.8.07.0020, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024; TJDFT, Acórdão 1884394, 0701092-45.2024.8.07.0006, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 07/07/2024.